Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E EM RECURSO ADESIVO. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo alimentante contra acórdão que negou provimento à apelação e ao recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade a ser esclarecida e omissão a ser suprida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. O acórdão recorrido fundamentou de forma clara e suficiente todas as matérias devolvidas ao recurso, sem obscuridades a serem esclarecidas ou omissões a serem supridas.
4. Se a pretensão de reabertura da instrução processual para quebra dos sigilos bancário e fiscal não foi devolvida ao Tribunal (art. 1.013 do CPC), não há que se falar em omissão quanto à matéria.
5. O acórdão concluiu que as necessidades declaradas pelos alimentandos, que dividiram as despesas com moradia de acordo com o novo arranjo familiar, são compatíveis com o contexto em que inseridas as partes.
6. A capacidade financeira da genitora foi analisada de acordo com as informações constantes no processo. O acórdão destacou que a obrigação de assistência aos filhos é recíproca entre os pais e que as necessidades dos alimentandos não devem recair, necessariamente, em igual medida entre os genitores. Concluiu, com base nas possibilidades do alimentante, que a obrigação alimentar vigente abarca parte dos gastos mensais estimados e representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.